Tribunal: TJSP
Processo: 1006142-03.2018.8.26.0477
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Joelho Direito - Comprovação da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Joelho Direito - Comprovação da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).